Tribunal: TJMT
Processo: 1011876-77.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011876-77.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitada, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIQUEIAS MICHELETTI - CPF: 570.829.791-34 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO), MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO - CPF: 002.427.251-55 (APELADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1011876-77.2022.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Miqueias Micheletti e outra

Apelada:
Mara Merizani Micheletti Bertulio

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – IMPROCEDÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA – SÓCIO MAJORITÁRIO – NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS CONTAS – DEVER RECÍPROCO DE PRESTAR CONTAS – INEXISTÊNCIA – PODER CONJUNTO DE GESTÃO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Inteligência do art. 550, caput, do CPC.

No caso, não há dúvidas de que os litigantes eram sócios administradores da empresa, não havendo que se falar no direito de exigir contas um do outro acerca da mesma, pois, ambos eram dotados de poderes de gestão.

É descabida a pretensão do sócio, que possui os mesmos poderes de administração, de exigir prestação de contas do outro administrador, mormente quando tal pretensão se origina do sócio majoritário,
que possui a gerência contábil
da empresa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1011876-77.2022.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Miqueias Micheletti e outra

Apelada:
Mara Merizani Micheletti Bertulio

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Miqueias Micheletti e outra,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de exigir contas que movem contra Mara Merizani Micheletti Bertulio,
julgou improcedente o feito, com fulcro nos arts. 487, inc. I, do CPC
, condenando as partes ao pagamento pro rata do ônus sucumbencial, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Inconformados,
os apelantes sustentam que a apelada administrava a empresa de forma isolada, de modo que possui legitimidade e o dever de prestar as contas requeridas. Seguem sustentando, que não deve prevalecer o quanto disposto no contrato social, mas sim, a realidade dos fato, que aponta que a recorrida administrava a empresa isoladamente. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 186266164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1011876-77.2022.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Miqueias Micheletti e outra

Apelada:
Mara Merizani Micheletti Bertulio

V O T O

Cinge-se dos autos que
Miqueias Micheletti e outra
ajuizaram ação de exigir contas em desfavor de
Mara Merizani Micheletti Bertulio
, visando à prestação de contas do período em que a ré administrou, de forma isolada, a empresa MFMT Construtora e Incorporadora Ltda., de 18.07.2011 a 11.02.2020, pois, se negou a fazê-lo, mormente por haver indícios de fraude.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os litigantes são sócios administradores da empresa, não havendo que se falar em dever recíproco de prestar contas entre si, na medida em que ambos estavam na posição de administradores da sociedade e eram dotados de poderes de gestão, notadamente porque a gerência contábil era exercida pelo autor, na condição de sócio majoritário, julgou improcedente o feito, com fulcro nos arts. 487, inc. I, do CPC, condenando as partes ao pagamento pro rata do ônus sucumbencial, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
(id. 186266158).

Irresignados, os apelantes sustentam que a apelada administrava a empresa de forma isolada, de modo que possui legitimidade e o dever de prestar as contas requeridas.

Seguem sustentando, que não deve prevalecer o quanto disposto no contrato social, mas sim, a realidade dos fato, que aponta que a recorrida administrava a empresa isoladamente. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Como é cediço, a ação de exigir de contas possui duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito de exigir. Em caso positivo, resulta na abertura da segunda fase, onde serão apreciadas as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

Tais procedimentos estão descritos, respectivamente, nos arts. 550,
caput
, e 551,
caput
, ambos do CPC, confira:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.”

Nesse sentido, entendo oportuno ressaltar o ensinamento de Alexandre Câmara Freitas,
verbis
:

“Isto porque o procedimento Especial da "ação de exigir contas” é dividido em duas fases, bem distintas.
A primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelo demandante.
A segunda fase, que só se instaura se ficar acertada a existência da obrigação do demandado de prestar contas, destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente

em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material.

É preciso notar, porém, que não se estará aqui diante de dois

processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade, é único, embora dividido em duas fases

distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividido em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas; o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente.”
(Lições de Direito Processual Civil. 11ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, vol. III, 2006 – negritei).

Outra não é a lição do Prof. Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas; na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC)
, e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Idêntico é o posicionamento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. FASES DISTINTAS. ALÍNEA "C". FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA [...]

A

primeira fase da ação de prestação de contas se esgota com a declaração, representada pelo dever de prestar contas
, de modo que, somente em momento subsequente - na segunda fase da ação - proceder-se-á ao exame das demais questões relacionadas com as contas apresentadas. Precedente [...]”.
(AgRg no REsp 872990/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.05.2010).

No mesmo norte é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO – CABIMENTO – DESNCESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA– RECURSO DESPROVIDO.

A ação de prestação de contas possui duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando serão apreciada as contas apresentadas e o eventual saldo existente
. [...]”
(RAC n. 106.110/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.02.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRIMEIRA FASE – PRESTAÇÃO DE CONTAS COM EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A ação de exigir é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente
. [...]”
(RAC n. 27.726/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07.06.2017 – negritei).

In casu
, em que pese às alegações dos recorrentes, o certo é que os litigantes foram admitidos no quadro societário da empresa MFMT Construtora e Incorporadora Ltda. em 18.07.2011, sendo a administração exercida sempre de forma conjunta, conforme documento de id. 186265658 – pág. 09 e 30.

Não obstante, a própria contadora da empresa MFMT Construtora e Incorporadora Ltda., através de e-mail (id. 186265697), confirma que o recorrente Miqueias Micheletti, era o sócio majoritário da referida empresa, bem como exercia todos os atos de administração.

Dessa forma, ainda que os apelantes defendam o contrário, não há dúvidas de que os litigantes eram sócios administradores da empresa MFMT Construtora e Incorporadora Ltda., não havendo que se falar no direito de exigir contas um do outro acerca da construtora alhures.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito, ao asseverar que
“ficou espelhado que o sócio Miquéias praticava os atos de administração da empresa tanto que realizou a assembleia extraordinária e proibiu o acesso a requerida. Ademais, como ambos os sócios eram administradores, não há que se falar em dever recíproco de prestar contas entre si na medida em que ambos estavam na posição de administradores da sociedade e eram dotados de poderes de gestão, notadamente porque a gerência contábil era exercida pelo sócio majoritário”
(id. 186266158 – negritei).

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS [...] PEDIDO DE PRESTAR CONTAS. SOCIEDADE LIMITADA.
ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS CONTAS. DEVER DE EXIGIR CONTAS. INEXISTENTE
RECURSO PROVIDO. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS IMPROCEDENTE [...]

A prestação de contas deve ser dada por quem administra bens alheios, sendo certo que, em se tratando de sociedade limitada, o direito de pedir conta dos atos de gerência é titularizado pelo sócio que não participa da administração da sociedade.

5.
É incabível a pretensão do sócio igualmente investido de poderes de administração de exigir prestação de contas do outro administrador
,
quando inexiste comprovação de que o sócio demandado tenha negado o acesso a informações e documentos contábeis da sociedade
.

6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença por ser ultra petita e extra petita, esta última condição reconhecida de ofício, e, com fundamento na teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido de exigir contas.”
(STJ, REsp n. 1.889.803/TO, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 02.03.2021 – negritei).

Assim sendo, embora os recorrentes insistam na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024